Tribunal: STF
Processo: HC 77240
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA
PENA. ROUBO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA NA
PARTE QUE FIXOU A PENA.
Não há crime de latrocínio quando a subtração dos bens da
vítima se realiza, mas o homicídio não se consuma. Conduta  que
tipifica roubo com resultado lesão corporal grave, devendo a pena
ser dosada com observância da primeira parte do § 3º do artigo 157
do Código Penal.
A sentença e o acórdão que extrapolaram tais parâmetros
devem ser anulados apenas na parte em que fixaram a pena.
Habeas deferido em parte.